Tribunal: TJES
Processo: 5010878-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010878-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em ação de execução de honorários advocatícios, sob o fundamento de que as questões suscitadas deveriam ser discutidas em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há uma questão em discussão: verificar a possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As questões relativas aos requisitos do título executivo – certeza, liquidez e exigibilidade – são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exceção de pré-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória e a matéria alegada é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, como no caso dos requisitos do título executivo.

5 - A decisão recorrida não analisou o mérito da exceção de pré-executividade, limitando-se a afastar a possibilidade de seu conhecimento, o que contraria a jurisprudência que admite a arguição de nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título em qualquer fase processual.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 803, 784, 917 e 485; STJ, REsp 1.110.925/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.143.975/RJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.680.934/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.350.305/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 5/2/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUNTER FEDERICI JUNIOR
em face da r. Decisão (id. 46140047) que, nos autos da ação de execução de honorários nº 5018675-16.2023.8.08.0035, ajuizada por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA,
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, afirmando que as matérias alegadas devem ser aduzidas por meio de embargos à execução.

Em suas razões (id. 9345484) o Agravante aduz, em síntese: I) a inexequibilidade do contrato de honorários firmado entre as partes, por não ter sido implementada a condição de exequibilidade do título; II) que por ter sido sucumbente na ação ajuizada pela causídica, não há percentual a ser pago a título de verba honorária, posto tratar-se de contrato em que a remuneração do advogado se encontra vinculada ao sucesso da demanda.

Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a análise de questões não examinadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pugna, ao final pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Deferi, no id. 9789943, o pedido de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a agravada interpôs embargos de declaração no id. 9980183, afirmando que a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso é omissa “
tendo em vista que deixou de analisar o inteiro teor do contrato pactuado entre as partes, bem como todos os serviços prestados integralmente e sucedidos pela D. Advogada
” por entender que a revogação e rompimento unilateral do contrato de prestação de serviços, ensejaria o imediato pagamento dos honorários previstos na “cláusula 2”, conforme previsão contida na “cláusula 5”.

Contrarrazões aos embargos de declaração colacionadas ao id. 10063191.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010878-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUNTER FEDERICI JUNIOR

em face da r. Decisão (id. 46140047) que, nos autos da ação de execução de honorários nº 5018675-16.2023.8.08.0035, ajuizada por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, afirmando que as matérias alegadas devem ser aduzidas por meio de embargos à execução.

Em suas razões (id. 9345484) o Agravante aduz, em síntese: I) a inexequibilidade do contrato de honorários firmado entre as partes, por não ter sido implementada a condição de exequibilidade do título; II) que por ter sido sucumbente na ação ajuizada pela causídica, não há percentual a ser pago a título de verba honorária, posto tratar-se de contrato em que a remuneração do advogado se encontra vinculada ao sucesso da demanda.

Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a análise de questões não examinadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pugna, ao final pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Deferi, no id. 9789943, o pedido de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a agravada interpôs embargos de declaração no id. 9980183, afirmando que a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso é omissa “
tendo em vista que deixou de analisar o inteiro teor do contrato pactuado entre as partes, bem como todos os serviços prestados integralmente e sucedidos pela D. Advogada
” por entender que a revogação e rompimento unilateral do contrato de prestação de serviços, ensejaria o imediato pagamento dos honorários previstos na “cláusula 2”, conforme previsão contida na “cláusula 5”.

Contrarrazões aos embargos de declaração colacionadas ao id. 10063191.

Pois bem.

Na espécie, cuida-se de
ação de execução de honorários, tombada sob o nº 5018675-16.2023.8.08.0035, deflagrada pela ora Agravada, objetivando a cobrança da verba honorária oriunda do contrato firmado com o ora Agravante (id. 27471688), referente ao ajuizamento da ação de nulidade de partilha de bens nº 0027625-84.2013.8.08.0024.

O ora Agravante apresentou exceção de pré-executividade (id. 38004264) alegando, em síntese, que “
a contratação se deu na data de 19/04/2012, e tão somente em 09/05/2013 que foi tomada a primeira providência em favor do ora excipiente, razão pela qual toda a morosidade acabou por ocasionar a recente reconhecida a prescrição do direito sucessório do autor, portanto, no tocante aos imóveis narrados o autor tão somente detém o direito de posse por ser o cônjuge supérstite”

Acrescenta, ainda, que tratando-se de contrato de modalidade
quota litis
, em que o patrono de igual forma assume risco na demanda,

tanto o autor quanto a mandatária não possuem valores a serem recebidos, ante a improcedência dos pedidos formulados na inicial, pelo reconhecimento da prescrição de seu direito de ação.

O Juízo
a quo,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
A parte executada traz à tona matérias que, por sua própria natureza, devem ser alegadas por meio de embargos, já que a exceção de pré-executividade, por fugir à regra geral, deve ficar restrito aos casos em que se vislumbra, de antemão, a plena nulidade da execução o que não é o caso
. Ademais, a matéria enfocada pelo excipiente nada contém envolvendo interesse público. É questão exclusiva de direito privado razão pela qual discutida no âmbito da ação incidental de embargos do devedor conforme estabelecido pelas leis do processo”.

Todavia, não obstante os fundamentos da r. decisão recorrida, no
que concerne à hipótese vertente, o ora Agravante
visa a desconstituição do crédito objeto do título executivo
, oriundo de contrato de honorários advocatícios firmado com a Agravada, alegando, na origem,
que não foi verificada
condição
para a exigibilidade da verba honorária contratual exequenda
, qual seja, o êxito na demanda proposta pela causídica.

Consoante determinação contida no artigo 803, inciso III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é nula a execução se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível,
ou se for instaurada antes de se verificar a condição ou termo
, podendo tal nulidade ser pronunciada de ofício pelo Juízo, ou a requerimento da parte,
independentemente da oposição de embargos à execução
,
in verbis:

[... ] Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial
não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III -
for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo
.

Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [...]

Fixadas tais premissas, tratando-se de argumento atinente à
higidez do título executivo
, verifica-se que a decisão recorrida afasta-se do entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
as questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade),
por se tratarem de matéria de ordem pública
, podem ser arguidas à qualquer tempo,
independentemente de oposição de embargos
,
não se submetendo aos efeitos da preclusão
.

Denote-se, ainda, que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO NO TÍTULO EXECUTIVO
. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. DEVIDA E TEMPESTIVA ARGUIÇÃO PELA EMBARGANTE.
INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DE VOTO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO FRANCISCO FALCÃO [...]

[...]

13. Como sabido,
a verificação dos requisitos substanciais da obrigação representada pelo título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) é questão de ordem pública
(arts. 618, I, CPC/1973 e 803, I, do CPC/2015), sobre o que não se opera preclusão.
Não se exige sequer provocação da parte para que o magistrado, no controle dos pressupostos processuais e condições da ação executiva, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, possa se pronunciar a respeito.

14. No caso,
a
extensão do título executivo integra os requisitos de validade da própria execução (inexistência de título quanto à parcela indevidamente reclamada), de modo que, mesmo que não tivesse havido impugnação nos Embargos à Execução sobre a inexistência de base de cálculo dos honorários, isso poderia ser feito oportunamente, em grau de Apelação (arts. 303, II, do CPC/1973 e 342, II, do CPC/2015), ou mesmo por intermédio de exceção (objeção) de pré-executividade (executividade), seja qual for o nomen iuris que a manifestação da parte apresentada no processo tiver.
Doutrina e precedente
(REsp 621.710/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 22.5.2006, p. 180).

15. Conforme bem apontado pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques em seu Voto-Vista,
"a jurisprudência do STJ não admite a realização de inovação recursal, salvo quando a questão nova se tratar de fato novo ou matéria de ordem pública". Pois exatamente por essa última razão (matéria de ordem pública), mesmo que no caso não tivesse havido, nos Embargos à Execução, alegação da Fazenda Nacional sobre o vício na base de cálculo do título executivo, seria possível que a Corte Regional se pronunciasse sobre o tema de ofício ou através da arguição em Apelação (exceção de pré-executividade). Não houve, portanto, preclusão e, muito menos, inovação recursal processualmente condenável.

[...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.143.975/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 19/12/2022)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.
TÍTULO ILÍQUIDO. CONCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA N. 284/STF. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
“A jurisprudência deste Sodalício entende ser ‘
possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão
’
(AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013)” (AgInt no AREsp n. 1.494.535/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019).

2. Alegação de acolhimento de exceção de pré-executividade extemporânea que atrai a incidência, na hipótese dos autos, do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante de sua expressa rejeição na sentença e da conclusão, de ofício, de que o título judicial carecia de liquidez.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DAS FILIAIS.
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.

1. O Tribunal de origem concluiu que a questão vinculada à ilegitimidade de inclusão dos valores da filial no feito executivo promovido pela matriz está preclusa.

2.
O fundamento da preclusão deve ser afastado, uma vez que a jurisprudência desta Corte entende ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade)
, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão.

3. Afastado o fundamento do acórdão recorrido da preclusão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise da questão apresentada, sob pena de supressão de instância.

Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.350.305/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 26/2/2013)

No que concerne à hipótese vertente, examinando os termos da referida avença, a condição de exigibilidade do título executivo objeto da demanda de origem é o sucesso do autor, ora Agravante, na demanda ajuizada pela Agravada, o que pode ser facilmente verificado através de hodierna leitura da decisão que pôs fim ao processo, já transitada em julgado, bem como das cláusulas do instrumento contratual acostado aos autos, o que não demandaria dilação probatória.

Destarte, quanto à procedência ou não dos argumentos aduzidos na peça de defesa, inexistindo manifestação do Juízo singular quanto

ao mérito da exceção de pré-executividade, tratando-se de agravo contra decisão que não ultrapassou seu juízo de admissibilidade, não é possível a este Órgão Colegiado o conhecimento de questões não tratadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida, e admitir a exceção de pré-executividade acostada ao id. 40587528, determinando seu regular processamento.

Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos no id. 9980183.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.